Tribunal: TCU
Processo: 022.479/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Auditoria de conformidade integrada com aspectos operacionais na gestão dos recursos públicos federais aplicados na função de governo Assistência Social, no exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de fiscalização realizada visando aferir a legitimidade, a eficiência e a economicidade da gestão dos recursos públicos federais aplicados na função de governo Assistência Social, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), no exercício de 2025, em consonância com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315, de 2020, de que a ausência de metodologia específica para o acompanhamento das metas e das despesas prioritárias dispostas no Anexo VII do Volume I do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025 dificulta a realização de acompanhamento diferenciado dessas ações ao longo das etapas de elaboração, aprovação e execução do orçamento, em desconformidade com o parágrafo único do art. 4o da Lei 15.080/2024; 9.2. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315, de 2020, que foram constatados, no exercício de 2025: 9.2.1. o não atingimento de 27,1% das metas estabelecidas em programas finalísticos, o que pode prejudicar a governança do PPA 2024-2027 e gerar repercussões negativas sobre o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a benefícios assistenciais; 9.2.2. a existência de limitações na execução físico-financeira de várias ações analisadas, em desconformidade com o disposto no art. 165, § 10, da Constituição Federal, as quais foram evidenciadas pelo desempenho inferior a 95% em vinte ações, na dimensão financeira, e em quinze ações, na dimensão física, bem como pela dissociação entre execução física e financeira nas ações 8442, 217M, 21DV, 8458 e 8948, nas quais a liquidação atingiu patamar igual ou superior a 95%, enquanto a execução física permaneceu abaixo desse referencial; 9.2.3. a existência de fragilidades na formulação dos objetivos específicos, indicadores e metas do Programa 5129 - Inclusão de Famílias em Situação de Vulnerabilidade no Cadastro Único e Produção de Informações e Conhecimento para políticas sociais, a partir das análises constantes do relatório de atributos dos programas do PPA 2024-2027, o que pode impactar negativamente a avaliação fidedigna de seu desempenho, além de afrontar o disposto no art. 17 da Lei 14.802/2024; 9.2.4. inconsistência na classificação da Ação 21CP - Operacionalização do Auxílio Emergencial para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Covid-19 no PPA 2024-2027, por não se tratar de ação prioritária voltada ao atingimento de objetivo específico do Programa 5128 - Bolsa Família: proteção social por meio da transferência de renda e da articulação de políticas públicas, não possuir entrega associada e ter sido destacada para acompanhamento no Anexo VII do Volume I do PLOA 2025, em desconformidade com o estabelecido nos arts. 3o e 6o, § 1o, da Lei 14.802/2024; 9.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) que o teor deste acórdão, além do relatório e do voto que fundamentaram esta deliberação e do relatório da Unidade Técnica, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. classificar as peças do presente processo, inclusive o relatório de auditoria e este acórdão, como públicos; e 9.5. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 005.405/2026-2 , relativo às Contas do Presidente da República do exercício de 2025, nos termos dos arts. 36, caput , e 37 da Resolução 259/2014 deste Tribunal.